Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-95.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800641-95.2022.8.14.0105

APELANTE: ISMAEL CARLOS PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0800641-95.2022.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCORDIA DO PARA

APELANTE: ISMAEL CARLOS PAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0800641-95.2022.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCORDIA DO PARA

APELANTE: ISMAEL CARLOS PAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISMAEL CARLOS PAIVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e absolvê-lo da prática do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Consta na denúncia (ID 18192589), que em 03/09/2022, por volta das 20:40H, na residência localizada na Rodovia Transjutaí, ramal Igarapé João, Comunidade Monte Sinai, na Comarca de Concórdia do Pará, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Selma dos Santos Soares, sua companheira, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo espingarda.

De acordo com os autos, a ofendida estava em sua residência com o apelante, quando seu cunhado chegou no local para cobrar uma dívida no valor de R$16,00. Ato contínuo, o recorrente enfurecido proferiu que ela não deveria ter comprado nada sem sua permissão e a chamou de “fodida, mentirosa, seu cão”.

A vítima pediu para que o recorrente se retirasse do local, ocasião em que ele a ameaçou com uma arma de fogo, tipo espingarda, afirmando que antes de ir embora lhe daria um tiro na cara, porém permaneceu no local portando a arma e ameaçando.

No momento em que o apelante tomava banho, a vítima fugiu e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia, a qual seguiu em diligência à residência do casal, realizando a prisão em flagrante do mesmo e apreendendo a arma de fogo.

Devido aos fatos, o mesmo foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 147, caput do CPB c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006 e artigo 12, caput da Lei nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 18192619) contra qual a defesa recorreu (ID 18192638), pleiteando a anulação parcial da sentença no que se refere à condenação pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, com a consequente abertura de vista para o Ministério Público oferecer proposta de suspensão condicional do processo ou justificar o não oferecimento.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau requerendo o improvimento do apelo (ID 18192641).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18534514).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

A defesa pugna pela anulação parcial da sentença no que se refere à condenação pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com a consequente abertura de vista para o Ministério Público oferecer proposta de suspensão condicional do processo ou justificar o não oferecimento.

Não possui razão os argumentos da defesa, pois o artigo 89 da Lei 9.099/95 determina que a suspensão condicional do processo ocorre “desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena”.

Salienta-se que a análise dos requisitos deve ser realizada por ocasião do oferecimento da peça acusatória e, no caso concreto, mesmo que tenha sido analisado em momento posterior e mais avançado, a ação penal ainda estava em andamento, contexto que impede justificadamente a concessão do benefício previsto no artigo 89, da Lei nº. 9.099/1995.

Verifica-se, portanto, que inicialmente não houve o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, visto que o apelante possui maus antecedentes (certidão de ID 76434786), sendo que os crimes a ele imputados perfaziam pena mínima superior a 1 (um) ano, além de que os fatos foram praticados no âmbito de violência doméstica.

Logo, a sentença não merece reforma, uma vez que não cabe a proposta de suspensão condicional do processo em razão dos maus antecedentes do apelante.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CPB).
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR

A defesa pugna pela aplicação da suspensão condicional do processo em favor do apelante.

Sustenta a defesa que o Ministério Público de 1º grau em primeiro momento apresentou proposta de suspensão condicional do processo (fls. 02-05), mas que não foi concedido em favor do apelante, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.009/95.

Nota-se que não tem razão os argumentos da defesa, pois o artigo 89 da Lei 9.099/95 determina que a suspensão condicional do processo ocorre "desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena". Ora, recorrente possui condenação penal (processo nº 0010711-44.2012.8.14.0401, distribuído em 20.06.2012) e, na época da ocorrência do fato em discussão, não havia transcorrido o período de tempo de 05 (cinco) anos da condenação penal ora mencionada, e sendo essa a condição do art. 64 do CP, a Suspensão Condicional do Processo não caberia em favor do apelante.

Nos termos da certidão de fls. 20, restou comprovado em relação ao processo nº 0010711-44.2012.8.14.0401, o apelante cumpriu a pena, em 13 de junho de 2014, ficando demonstrada a não fruição do prazo de 05 (cinco) anos da condenação no momento do pedido de suspenção condicional do processo, razão pela qual, Rejeito, portanto, a preliminar.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos.(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005405-39.2017.8.14.0201 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021 )

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024